Tribunal: STF
Processo: RE 1272498
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 603.616. TEMA 280. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
    Nos termos do disposto no artigo 5°, XI, da CF, o ingresso dos policiais no âmbito domiciliar, quando nos casos de flagrante delito, exige certeza anterior quanto à situação de flagrante. A mera suspeita da prática delitiva autoriza exclusivamente a realização de diligências e a representação por mandado judicial de busca. Precedentes da Câmara. No caso, os policiais militares, ao que tudo indica sabedores da existência da arma de fogo, abordaram o acusado quando este retornava para casa, instando-o sobre suspeitas de envolvimento com delitos patrimoniais e sobre eventual posse de arma, o que foi negado. Então, ingressaram no domicílio para realização de busca domiciliar, sem mandado judicial. Eventual autorização assinada pelo réu -o que por este é negada em juízo - não torna lícita a busca realizada fora das hipóteses autorizadas na própria Constituição Federal. Irrenunciabilidade, como regra, dos direitos fundamentais. Restrições que devem observar o determinado em lei. Ilicitude material da apreensão da droga e da arma de fogo que contamina o restante do produzido na persecução penal. APELO PROVIDO”. (Doc. 3, p. 100)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal.
    Argumenta, em síntese, que “os delitos pelos quais o acusado foi denunciado caracterizam infrações permanentes”, motivo pelo qual “legítima se mostrou a ação policial, não havendo se invocar a inviolabilidade de domicílio” (Doc. 3, p. 133)
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 3, p. 183-193)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. O acórdão do julgamento restou assim ementado: 
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4 . Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5 . Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
    In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: 
    “No entanto, inexitoso o flagrante, os policiais resolveram ingressar na residência. Não possuíam, porém, mandado de busca - até porque tal diligência é atribuição da polícia civil, e não da militar - motivo pelo qual fizeram o réu assinar o documento da fl. 36 dos autos, em que autoriza o ingresso dos milicianos na sua residência, renunciando a direito fundamental expressamente consignado no artigo 5º, XI, da Constituição Federal.
    Neste ponto, importa ressaltar a irrenunciabilidade aos direitos fundamentais. Como regra, os acusados não podem renunciar ao devido processo legal ou à garantia de ser julgado pelo Tribunal do Júri, por exemplo. A restrição aos direitos e garantias fundamentais - seus limites - obedece a hipóteses expressamente previstas em lei. Tal se aplica também à garantia da inviolabilidade do domicílio, cuja restrição por parte de agentes do Estado é limitada às hipóteses expressamente previstas no próprio artigo 5º, XI, da CF/1988, quais sejam: flagrante delito, desastre ou cumprimento de mandado judicial, nesta última hipótese durante o dia.
    Destarte, já de início afirmo a absoluta invalidade da autorização da fl. 36 dos autos. Aliás, deve ainda ser considerado, na valoração da dita autorização, a circunstância de estar o réu em posição de submissão à autoridade dos agentes de polícia, pois fora por estes abordado em via pública e pressionado a esclarecer suspeitas de envolvimento em crimes de roubo e porte de arma de fogo. E como já ressaltado, tudo indica que os policiais sabiam da existência da arma de fogo, de modo que se afigura plausível a tese defensiva de coação.
    […]
    Com efeito, não havia certeza ex ante acerca do flagrante delito; havia suspeita, tanto que os policiais militares criaram uma situação de abordagem com o intuito de surpreender o acusado. O procedimento, no entanto, não foi exitoso, e a alternativa de obter uma autorização escrita para ingresso na residência, notadamente quando desmentida essa pelo réu e por sua companheira em juízo, não elide a ilicitude do ingresso no domicílio, seja porque irrenunciável a garantia de inviolabilidade do domicílio, seja porque na situação concreta o acusado não tinha condições de resistir ao intuito dos agentes de polícia”. (Doc. 3, p. 111-112, grifei)
    Pois bem, da análise comparativa entre o paradigma de Repercussão Geral acima citado e o acórdão recorrido, vê-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, eis que não restou demonstrada a justa causa necessária que enquadraria o caso sob análise em uma das exceções constitucionais que permite a entrada em domicílio sem ordem judicial.
    Com efeito, conforme bem pontuou o e. Ministro Gilmar Mendes no julgamento alhures mencionado, “resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar – fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas”.
    Ainda que superado esse óbice, verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo deu provimento à apelação da parte recorrida ao assentar a ilicitude das provas decorrentes do ingresso dos policiais na residência do réu em razão: (i) da ausência de mandado judicial, (ii) da ilegalidade da autorização informal apresentada pelo recorrido ante à irrenunciabilidade da garantia da inviolabilidade do domicílio; (iii) da ausência de “condições de resistir ao intuito dos agentes de polícia” (doc. 3, p. 112); e (iv) da ínfima quantidade de entorpecentes apta a embasar eventual condenação por tráfico, e “porque os próprios policiais reconheceram que não havia nenhuma suspeita de envolvimento do réu com o tráfico”. (Doc. 3, p. 112) 
    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, se limitou a argumentar que nos crime de natureza permanente, o “estado de flagrância se protrai no tempo” (doc. 3, p. 128). Ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.
    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 140)
    Destaca-se, nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente